Tribunal: TJES
Processo: 5002122-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Demonstrada a existência do vício da omissão, deve ser a questão reexaminada em sede de embargos de declaração.

2.

Cuidando-se de ação regressiva manejada pela seguradora embargante em desfavor das partes apontadas como sendo as causadoras do dano decorrente de acidente de trânsito e objetivando o ressarcimento de indenização securitária paga ao segurado, trata-se de típica obrigação extracontratual
.

3.
Por isso, os juros moratórios devem ter seu
dies a quo
como sendo a data do evento danoso, no caso, a data do efetivo desembolso. Inteligência do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ.

4. A
correção monetária, na forma da Súmula nº 43, do STJ, deve incidir desde o efetivo prejuízo, o qual se deu com o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado
.
Inteligência da Súmula nº 43, do STJ

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para sanar o vício da omissão, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002122-20.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ARTHUR SILVA DE LIMA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Demonstrada a existência do vício da omissão, deve ser a questão reexaminada em sede de embargos de declaração.

2.

Cuidando-se de ação regressiva manejada pela seguradora embargante em desfavor das partes apontadas como sendo as causadoras do dano decorrente de acidente de trânsito e objetivando o ressarcimento de indenização securitária paga ao segurado, trata-se de típica obrigação extracontratual
.

3.
Por isso, os juros moratórios devem ter seu
dies a quo
como sendo a data do evento danoso, no caso, a data do efetivo desembolso. Inteligência do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ.

4. A
correção monetária, na forma da Súmula nº 43, do STJ, deve incidir desde o efetivo prejuízo, o qual se deu com o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado
.
Inteligência da Súmula nº 43, do STJ

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para sanar o vício da omissão, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5002122-20.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

EMBARGADOS:
ARTHUR SILVA DE LIMA E OUTRO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
contra o acórdão (id. nº 7559976) que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta em desfavor de
ARTHUR SILVA DE LIMA E OUTRO
.

Em suas razões recursais (id. nº 7836731), a recorrente sustenta a existência do vício da omissão, vez que não fora fixado termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária.

De plano, entendo que assiste razão à seguradora recorrente, uma vez que, provido o seu recurso e havendo a condenação dos embargados ao pagamento da quantia de R$ 4.369,86 (quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), deve ser fixada a incidência dos juros e da correção monetária.

No caso, cuidando-se de ação regressiva manejada pela embargante em desfavor das partes apontadas como sendo as causadoras do dano decorrente de acidente de trânsito e objetivando o ressarcimento de indenização securitária paga ao segurado, trata-se de típica obrigação extracontratual.

Com base nisso, os
juros moratórios
devem ter seu
dies a quo
como sendo a data do evento danoso, no caso, a data do efetivo desembolso (
19 de novembro de 2020
), na forma art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, J. 7/6/2021, DJe. 1/7/2021).

Com relação à
correção monetária
, na forma da Súmula nº 43, do STJ, deve incidir desde o efetivo prejuízo, o qual se deu com o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado (
19 de novembro de 2020
).

A respeito, cito mais um julgado da Augusta Corte:

[...] Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado. [...] (AgRg no Ag n. 1.344.297/SP, Rel. Min.
SIDNEI BENETI
, Terceira Turma, J. 15/5/2012, DJe. 28/5/2012).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão, nos termos da fundamentação supra, mantendo o acórdão recorrido intacto nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.